Tribunal: STF
Processo: HC 218557
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 760.007/MT. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da custódia, nos termos seguintes: 



    Ressai dos autos que as investigações tiveram início com uma denúncia anônima que informava que o autuado seria faccionado ao Comando Vermelho, a quem efetuava pagamentos mensais, e utilizava sua residência e estabelecimento comercial (CJ Tabacaria) para a comercialização de entorpecentes. 



    Nessa perspectiva, iniciadas as diligências, a equipe policial realizou campanas, com a coleta de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes pelo autuado, tendo no local intensa movimentação de pessoas tornozeladas. 



    As investigações preliminares foram fundamento para o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão representada pela autoridade policial, cujas diligências culminaram com a prisão em flagrante do autuado e na apreensão, na residência do autuado, de R$ 37.715,00 (trinta e sete mil, setecentos e quinze reais) em espécie, separados em vários locais da residência e veículo Hilux do representado; 02 cadernos de anotações de venda de drogas; 04 celulares; 06 sacolões com produtos supostamente distribuídos pela facção Comando Vermelho; um veículo Toyota Hilux; um anel dourado e um revólver calibre 32. 



    Na Tabacaria CJ, por sua vez, os policiais notaram que o cabeamento das câmeras era direcionado a uma residência anexa, na qual foi preso em flagrante o corréu e apreendidos, R$ 3.550,00 reais em espécie; 02 porções de Cannabis Sativa L.; 02 celulares; 01 anel dourado; 02 rolos de plástico filme; caderno de anotações de venda de drogas; 04 resistências para pod; 01 pod recarregável; 19 pod’s descartáveis; 05 pastas vaporizantes e 24 potes de essência. 



    Um dos indivíduos que estava na residência anexa a Tabacaria, liberado após a abordagem, afirmou aos policiais que veio à Cuiabá recebendo auxílio de vulgo “KF”, que lhe buscou na rodoviária com o veículo Hilux e iria ajudá-lo a se estabelecer em Cuiabá/MT, visto que fugia de sua antiga cidade após uma operação da polícia militar. Outrossim, encontra-se carreado aos autos o relatório policial que analisou o conteúdo dos cadernos apreendidos na residência e na tabacaria, dos quais constam o pagamento da chamada “camisa” (mensalidade paga à ORCRIM) e anotações relativas ao tráfico de drogas (id. 87129220). 



    Destarte, as investigações e campanas realizadas, corroboradas pelas circunstâncias em que foram apreendidos os objetos, mormente valores consideráveis, divididos em vários locais da residência e veículo do implicado, associado às declarações do indivíduo encontrado na residência que realizava a vigilância da tabacaria, de que veio à Cuiabá com o auxílio do autuado, e os cadernos de anotações apreendidos, são indícios suficientes de autoria e prova da materialidade quanto aos crimes imputados ao autuado, sendo que as declarações da defesa carecem de maior dilação probatória, possível durante a instrução processual, mas, neste momento, os indícios são suficientes para a manutenção do decreto. 



    No que concerne ao periculum libertatis, a gravidade concreta dos fatos ressoa inconteste e geradora de contemporâneo abalo a ordem pública, elevada quando se consideram as circunstâncias em que ocorreram. Nos termos já exaustivamente elencados, cuida-se da prática de crime hediondo (tráfico de drogas), em concurso, entre outros, aos crimes de associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido, cuja gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública. Ademais, o risco de reiteração delitiva em crimes da mesma jaez é latente, eis que condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de execução penal nº 5733-13.2015.8.11.0042, sendo sua recalcitrância demonstrativo de que faz da narcotraficância um meio de vida.



    [...] 



    Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva pretendida pela defesa. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido (Doc. 9). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente